Tribunal: TCU
Processo: 001.844/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar (reversão) instituída por Pedro Maia Filho, Coronel Médico do Exército, em benefício de sua filha Ana Paula de Gouvea Maia, submetida à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão militar (reversão) instituída por Pedro Maia Filho, Coronel Médico do Exército, em benefício de sua filha Ana Paula de Gouvea Maia, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão militar instituída a favor da Sra. Ana Paula de Gouvea Maia, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe ao TCU comprovante de ciência da interessada; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e o encaminhe ao Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal.